Tribunal: TJDFT
Processo: 0711598-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Processo civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença visando o pagamento de astreintes fixadas em obrigação de fazer e cujo valor já foi definido em decisão pretérita. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que rejeitou a alegação de excesso de execução e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) houve análise da alegação de excesso de execução afastando as astreintes fixadas em R$ 15.000,00, com definição do valor devido; (ii) é possível o prosseguimento dos atos expropriatórios com penhora da nua propriedade da lancha; (iii) houve violação do princípio da menor onerosidade.
III. Razões de decidir
3. A questão relacionada ao excesso das astreintes foi resolvia muito antes da prolação da decisão agravada e não foi objeto de recurso, estando preclusa.
4. A parte não se insurgiu quanto aos temos iniciais da correção monetária e dos juros de mora, estando a questão preclusa, e o valor definido.
5. Não há fundamento que impeça o prosseguimento do cumprimento de sentença.
6. Conforme art. 805 do CPC aplica-se a medida menos gravosa quando o devedor indicar outro meio eficaz de satisfação do débito, sob pena de manutenção do ato executivo já determinado.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença com definição do valor, não há fundamento que obste o prosseguimento do cumprimento de sentença. 2. Conforme art. 805 do CPC aplica-se a medida menos gravosa quando o devedor indicar outro meio eficaz de satisfação do débito, sob pena de manutenção do ato executivo já determinado.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 805.
Jurisprudência relevante citada: n/a